Tribunal: TJSP
Processo: 0001189-58.2016.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES E USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares que apreenderam o caminhão de origem espúria na posse do acusado, que, posteriormente, apresentou documento falso para a liberação do bem, no que obteve êxito. Em seguida, mesmo tendo sido nomeado depositário do bem, dele dispôs, evitando a

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES E USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares que apreenderam o caminhão de origem espúria na posse do acusado, que, posteriormente, apresentou documento falso para a liberação do bem, no que obteve êxito. Em seguida, mesmo tendo sido nomeado depositário do bem, dele dispôs, evitando a verificação da origem da res, que, contudo, não prejudicou a prova dos autos, mesmo porque a testemunha Antonio José declarou-se proprietário do veículo original, que fora adquirido de fábrica. Coesão entre os depoimentos das testemunhas de acusação, que foram ratificadas por outros elementos carreados aos autos. Dolo plenamente demonstrado. Acusado que não pode se beneficiar da própria torpeza. A ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de documento falso, que se consome com a simples utilização de documentos comprovadamente falsos, dada a sua natureza de delito formal. No caso dos autos, o acusado logrou indevidamente a liberação do bem, que sequer estava em seu nome, mediante apresentação de documento falso, cujo original se encontrava na posse da testemunha Antonio José, legítimo proprietário do caminhão original. Com a apresentação do documento dublê, logrou a liberação do bem, dele se desfazendo em seguida, mesmo tendo sido nomeado depositário do bem. Precedentes. Condenações mantidas.
CONCURSO MATERIAL. E a hipótese era mesmo de concurso material entre todos os delitos, porquanto autônomos, oriundos de condutas diversas, que vulneram bens jurídicos distintos.
PENAS. Bases corretamente fixadas em 1/6 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes do acusado, bem comprovados nos autos, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas. Penas corretamente fixadas em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa mínimos para a receptação simples e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa mínimos para o uso de documento falso. Quanto ao delito de receptação, mostra-se incabível a aplicação do privilégio (CP, 180, § 5o), tendo em vista a expressividade econômica da res furtiva (caminhão boiadeiro), que obviamente não pode ser considerada pequena em relação ao salário mínimo vigente à época do fato.
REGIME E BENEFÍCIOS. Os maus antecedentes do acusado impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III) e a concessão do sursis penal (CP, art. 77, I e II). De rigor, contudo, a fixação do regime intermediário, haja vista que o acusado, apesar de ser portador de maus antecedentes e responder por delitos graves, receptação simples de veículo automotor e uso de documento público falso, é tecnicamente primário e sua pena concretamente fixada ficou aquém de quatro anos, fazendo jus, portanto, ao regime intermediário de cumprimento de pena, do que se extrai do teor da Súmula 269 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Apelação defensiva parcialmente provida, para fixar o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.